Tribunal: TJPA
Processo: 0004044-55.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA:APELA??O PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUS?O, NO REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA ?APELANTE REQUER A ABSOLVI??O DO CRIME DE TR?FICO DE DROGAS, POR INSUFICI?NCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICA??O PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL, ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 ? Inocorr?ncia. Devidamente comprovada materialidade e autoria em rela??o ao tr?fico de drogas, pelos depoimentos testemunhais proferidos em ju?zo, tornando a negativa de autoria do apelante isolada pelo conjunto probat?rio. Ressalto, que no crime de tr?fico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreens?o da droga tem grande valor probat?rio. FIXA??O DA PENA BASE NO M?NIMO LEGAL ? Insubsist?ncia. O magistrado baseou a sua aplica??o em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclus?o, em virtude da natureza e quantidade da subst?ncia apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei 11. 343/2006, bem como pelas circunst?ncias desfavor?veis, em conson?ncia com a S?mula 23, deste Tribunal. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0004044-55.2017.8.14.0049
APELANTE: MARIVALDO DE LIMA PINHEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA -APELANTE REQUER A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL, ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 - Inocorrência.
Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, tornando a negativa de autoria do apelante isolada pelo conjunto probatório. Ressalto, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.

FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.
O magistrado baseou a sua aplicação em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em virtude da natureza e quantidade da substância apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei 11. 343/2006, bem como pelas circunstâncias desfavoráveis, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 6ª Sessão Virtual do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 15 de março de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0004044-55.2017.8.14.0049
APELANTE: MARIVALDO DE LIMA PINHEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

MARIVALDO DE LIMA PINHEIRO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel.

Narra a denúncia, que no dia 16 de abril de 2017, o ora denunciado, foi preso por policiais militares, após ser flagrado portando 17 (dezessete) petecas de ¿cocaína¿.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11. 343/2006, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico de drogas ou desclassificação para o delito de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Alternativamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico de drogas ou desclassificação para o delito de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

A materialidade do delito, encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 18 - apenso), Laudo provisório (fl.22/23 - apenso) e Laudo definitivo (fl. 20/23).

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Os policiais militares, Alan Rocha da Silva e Ocival Rocha das Neves Junior, em juízo, declararam que estavam realizando ronda na invasão do Bombeiro, local conhecido pela venda de drogas, quando, a guarnição avistou o apelante em atitude suspeita e decidiram fazer a abordagem, tendo sido encontrado com o mesmo certa quantidade de drogas.

O apelante, Marivaldo de Lima Pinheiro, relatou que havia ido comprar um cigarro quando foi abordado, quando levava algumas petecas de ¿oxi¿, para usar em casa, que a quantia de R$ 110,00 reais encontrada consigo, era parte de seu salário, afirmou que é usuário de drogas e que tentou esconder o entorpecente dentro de sua boca, mas os policiais acabaram encontrando.

Dessa forma, a autoria delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas, está delineada, pelos depoimentos das testemunhas, tornando a negativa de autoria do apelante, isolada pelo conjunto probatório, razão pela qual não há como absolve-lo, tampouco desclassificar para o delito de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Ressalto que, no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

De igual forma, não há como acolher o pedido alternativo, em que pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, por considerar como desfavoráveis as circunstâncias referentes a culpabilidade e conduta social e em observância ao artigo 42, da Lei 11.343/2006, razão pela qual fixou-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória emtodos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0004044-55.2017.8.14.0049